Tribunal: TJES
Processo: 5000949-42.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000949-42.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALEX SANDRO SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória c/c pedido de tutela de urgência proposta por
ALEX SANDRO SANTOS RODRIGUES
em face de
VIVO S.A (TELEFONICA BRASIL S.A.)
.

Alega a parte autora que possui plano de telefonia 162/POS/SP – VIVO FAMILIA 100GB – ANUAL, referente às linhas móveis (27) 99742-2012, (27) 99897-5956, (27) 99983- 5064 e (27) 99911-9981, no valor mensal de R$429,99, variável no fechamento do ciclo, em razão da linha ser de natureza pós-paga.

No mês referência 11/2020, a fatura encerrou-se no valor de R$453,46, com vencimento em 17/11/2020, sendo o pagamento devidamente efetuado nesta data. Ocorre que, dias após o vencimento, o requerente foi notificado, via torpedo SMS, pela requerida, do atraso do pagamento da fatura, que, no entanto, já havia sido realizada em 17/11/2020.

Narra ainda o autor, em contato com a requerida, no dia 22/12/2020 - protocolos de nº 20207359428335, 20207359092179 e 20207359480630 - o requerente foi orientado a encaminhar e-mail com o comprovante de pagamento para baixa da cobrança, pois, em conferência com o atendente, foi identificado divergência do código de barra do boleto, o que não impediu a compensação da fatura mas sim a identificação para baixa do título.

Contudo, mesmo após o envio do comprovante de pagamento, a requerida manteve-se silente, sendo realizados outros contatos pelo requerente - protocolos de nº 20207365766798 (23/12/2020), 20207381027592 (28/12/2020), 20207396817457 (31/12/2020), 2021689195295 (11/01/2021) e 20217027934717 (20/01/2021) - além das tentativas realizadas através dos e-mails disponibilizados pela requerida.

Além disso, no dia 08/01/2021 (protocolo nº 20216977206578), o requerente compareceu presencial ao atendimento, onde foi verificado pelo atendente que o valor pago foi devidamente repassado para a requerida, mas que dependia apenas de baixa pelo setor responsável, o que até aquele momento não fora realizado.

Apesar de todas as tentativas, a requerida, no dia 11/02/2021, efetuou desligamento das linhas telefônicas do requerente, bem como no dia 22/04/2021.

A decisão de ID 6708725 deferiu a tutela de urgência, para que a parte requerida restabeleça integralmente a operabilidade das linhas telefônicas (27) 99742-2012, (27) 99897-5956, (27) 99983-5064 e (27) 99911-9981, vinculadas ao CPF do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, bem como se abstenha de bloqueá-las ou cancelá-las, inclusive de inscrever o débito no SPC/Serasa, em razão tão somente desse débito, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras sanções de natureza cível e criminal.

Em contestação, a ré arguiu ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, pois colecionou instrumento de mandato desatualizado, uma vez que a ação foi interposta em 26/04/2021, e

não consta comprovante de residência anexado nos autos. No mérito, malgrado a autora tenha juntado aos autos o suposto comprovante de pagamento da fatura reclamada datado de 17/11/2020, em análise ao seu código de barras, é fácil perceber que houve um erro no momento da realização do pagamento, visto que os números do código de barras registrados no comprovante de pagamento não correspondem aos números do código de barras da fatura original, culminando na ausência de identificação de valores recebidos pelo sistema da operadora, dando azo às cobranças e bloqueio dos seus serviços, tudo em conformidade com o disposto na Resolução n° 632/2014 da ANATEL.

Diz que

restou devidamente comprovado o erro de digitação do código de barras no momento do pagamento, motivo pelo qual a requerida não recebeu informação sobre a quitação da fatura com vencimento em 17/11/2020, haja vista que o erro no código de barras impossibilita a identificação do pagamento pela operadora, dando azo ao bloqueio dos serviços e posterior cancelamento da linha. Pede condenação do autor em litigância de má-fé e formula pedido contraposto condenada a efetuar o pagamento da fatura com vencimento em 17/11/2020 no valor de R$ 453,46 correspondente ao saldo em aberto.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido formulado pela parte autora para
DETERMINAR
que o Réu pague ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido com juros legais nos moldes da súmula 362 do STJ. Declaro a inexistência do débito objeto da lide, referente à fatura de R$ 453,46 , vencida em 17/11/2020. Desta forma, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em sede recursal, a ré, ora recorrente, alega que a cobrança foi devida e o que ocorreu foi um erro de digitação do código de barras. Dito isso, as cobranças realizadas seriam legais e não haveria que se falar em defeito na prestação de serviços ou danos morais. Ademais, questiona o valor arbitrado a título dos danos morais.

O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não houve qualquer falha da prestadora de serviço no caso em concreto, haja que todo o problema for a causado pelo consumidor que realmente digitara o número errado do documento para pagamento (ou houve erro na leitura do código de barras através do dispositivo utilizado pelo banco utilizado pelo autor), conforme nítida divergência entre o número da fatura e do comprovante de pagamento (ID 2368773).

Dessa forma, competiria ao consumidor, e não a recorrente, proceder junto ao agente financeiro para correção do erro, de forma a repassar os valores do pagamento para a recorrente, que não os recebera, não havendo como se falar em quitação da fatura, eis que efetivamente não houve o seu pagamento em razão de conduta exclusiva do consumidor.

Inexistindo ato ilícito praticado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos da inicial, revogando-se a tutela de urgência conferida. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que o autor, ora recorrido, firmou contrato de plano telefônico com a recorrente. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade do valor cobrado, tampouco a inexistência de falha na prestação do serviço ofertado.

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Além de cobrar o valor indevido, a falha no serviço se caracterizou, também, pelas diversas cobranças e cortes nas linhas telefônicas do autor que, ressalto aqui, se dispôs do seu tempo para tentar solucionar o problema inúmeras vezes e de diversas formas, seja por ligação telefônica, por e-mail ou até mesmo presencialmente.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos suspensão indevida e cobranças ao autor, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Coaduno, assim, com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos:

Estreme de dúvida o dano causado ao requerente, a qual passou por evidente constrangimento e incômodo. Tais aborrecimentos extrapolam os limites da vida cotidiana e do tolerável, expondo-a a desprazeres que saltam aos olhos, sendo, portanto, passível de indenização por dano moral.

Quanto ao valor da indenização por danos morais (R$ 5.000), entendo que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.